Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701836-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, PAULO ROBERTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS. PMDF. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANDIDATO. MILITAR DA ATIVA. PMMG. NORMA PERMISSIVA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. 1. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84), prevê que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação, não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF. 2. O c. STF, apreciando a questão, entendeu que viola o princípio da isonomia a distinção de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos militares. Precedentes. 3. Nos termos da súmula 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 4. A fixação de limite etário para ingresso em Concurso Público deve guardar compatibilidade com o princípio da isonomia, e não pode servir para privilegiar determinado grupo de candidatos em prejuízo dos demais que ostentem as mesmas capacidades para o exercício do cargo. Tal situação, se permitida, transmudaria o conteúdo normativo (desempenho satisfatório atividade pública), tão somente para facilitar o acesso ao cargo público pelos candidatos que já pertençam à determinada corporação, em expressa violação à isonomia e à moralidade pública. 5. No caso em exame, portanto, a solução jurídica fundamenta-se sob a mesma base principiológica, pois não é razoável que o autor, o qual exerce a função de militar da ativa da PMMG, seja impossibilitado de participar do Certame para ingresso na carreira militar da PMDF. Essa conclusão é coerente com a própria mens legis da norma limitadora, uma vez que os militares da ativa pertencente a outra corporação, tal qual àquele que compõe os quadros da PMDF, possuem, em tese, os mesmos predicados de disciplina, hierarquia e senso de responsabilidade próprios do ambiente castrense, e que facilitarão o exercício do oficialato em caso de aprovação no Concurso Público. 6. Na hipótese, o critério diferencial (etário) não traduz uma exigência legítima para o exercício do cargo a ser preenchido a ponto de privilegiar um candidato que exerça a função de militar no Distrito Federal, em face de outro que a exerça em Minas Gerais, de modo que não deve ser exigido do autor tal limitação. 7. Remessa necessária e apelo não providos. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5°, caput, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que a manutenção do acórdão vergastado desrespeita o limite de idade contemplado na legislação para o ingresso nas carreiras militares do Distrito Federal. Afirma que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação não se aplica unicamente aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF, não sendo o caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5°, caput, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002